Tribunal: TJPA
Processo: 0812025-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812025-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0812025-25.2017.8.14.0301

APELANTE: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

Advogados do(a) APELANTE: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP26797-A, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - PA173448-A

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO - SP199411-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE FALÊNCIA.
CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE AS EMPRESAS CREDORAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. BUSCA DA VERDADE REAL DOS AUTOS. RELATIVIZAÇÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO DESDE QUE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. CREDOR ATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Korea Trade Insurance Corporation contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu ação de falência movida contra Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. A apelante apresentou o pedido de falência baseado em dívida inadimplida originada de contrato de compra e venda entre a LG Eletronics do Brasil Ltda. e a apelada, cujos créditos foram posteriormente cedidos à apelante por meio de cessão sucessiva. A sentença considerou a apelante ilegítima por ausência de prova do vínculo de cessão inicial entre LG Eletronics do Brasil Ltda. e LG Eletronics Inc., mas a apelante argumentou que apresentou o documento de cessão nos autos em momento posterior e requereu a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante possui legitimidade ativa para requerer a falência da apelada, considerando a juntada posterior do documento de cessão de crédito; e se é aplicável, no caso, o princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos essenciais após a petição inicial pode ser admitida, desde que respeitados o contraditório e a boa-fé, com vistas a assegurar a busca pela verdade real e a primazia do julgamento do mérito.

A cadeia de cessão de crédito entre LG Eletronics do Brasil Ltda., LG Eletronics Inc., e Korea Trade Insurance Corporation encontra-se devidamente comprovada nos autos, suprindo a exigência para configurar a legitimidade ativa da apelante.

O art. 435 do CPC permite a juntada posterior de documentos destinados a provar fatos ocorridos antes da propositura da ação, desde que não haja má-fé e que seja oportunizada a manifestação da parte contrária.

Não se configura prejuízo à parte ré pela aceitação do documento extemporâneo, visto que a ela foi garantido o direito de se manifestar sobre a cessão de crédito após sua juntada.

A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes condições para a análise meritória, contraria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação posterior de documentos essenciais que comprovem a cadeia de cessão de crédito não impede o reconhecimento da legitimidade ativa do cessionário, desde que não haja má-fé e que seja garantido o contraditório à parte contrária. 2. A primazia do julgamento do mérito e o princípio da verdade real justificam a flexibilização dos prazos para juntada de documentos essenciais, em casos nos quais tal medida não cause prejuízo processual à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 370; CC, art. 286; Lei nº 11.101/2005, art. 97, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10686140105756001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1195520, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0812025-25.2017.8.14.0301

APELANTE: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

Advogados do(a) APELANTE: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP26797-A, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - PA173448-A

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO - SP199411-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION (“Korea Trade”)
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Falência ajuizada em face de ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.,
ora apelada, julgou extinta a demanda em face da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC C/C art. 97, IV, da Lei 11.101/2005.

A parte autora, ora apelante, apresentou pedido de falência em face da ré, ora apelada, aduzindo, em síntese, que a empresa LG Eletronics vendeu produtos à ré e esta não honrou com os pagamentos referentes às faturas vencidas no período entre 18/07/2015 e 23/08/2015, totalizando um débito de R$ 4.911.422,11. Posteriormente, a autora se tornou credora através de cessão de crédito realizada com a credora originária.

Alega que tentou o recebimento amigável dos valores devidos através de notificações extrajudiciais e, não obtendo êxito, realizou protestos dos títulos. Dessa forma, apresentou o pedido de falência da empresa ré.

A ré, ora apelada, apresentou contestação (ID 14359460) alegando, em suma, que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois a cessão de crédito apresentada foi realizada por LG Eletronics Inc, não sendo esta pessoa jurídica a credora original, haja vista que a negociação fora realizada com a LG Eletronics do Brasil Ltda, afirmando, assim, a ineficácia do instrumento da cessão de crédito apresentada pela autora. Sustenta que as duplicatas apresentadas não foram endossadas, indo de encontro ao que estabelece a Lei nº 5.474/1968. Aduz que os protestos apresentados não possuem o propósito específico para fins falimentares, sendo, portanto, incabíveis no presente pedido de falência. Ao final, requereu pela improcedência do pedido de falência.

Manifestação da autora em petição de ID 14359680, ocasião na qual impugnou os argumentos da ré, aduzindo a ausência de depósito elisivo e a comprovação da insolvência da requerida. Sustentou a legalidade da cessão de crédito realizada entre as empresas, pois houve cessão de crédito da empresa LG Eletronics Brasil Ltda. para LG Eletronics Inc e desta para a autora, conforme documentos juntados aos autos.

Após manifestação das partes, houve prolação da sentença (ID 14359705) que acolheu a alegação da parte ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a não apresentação do instrumento de cessão de crédito entre as empresas, reconhecendo, dessa forma, a ilegitimidade ativa da empresa autora, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenou, ainda, a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos de declaração da parte autora (ID 14359707) alegando que o documento de cessão de crédito da empresa LG Eletronics Brasil Ltda. para LG Eletronics Inc. havia sido juntado aos autos, não cabendo, assim, a alegação de ilegitimidade ativa em razão da não comprovação da cessão do crédito.

Contrarrazões aos embargos de declaração em petição de ID 14359709.

Em seguida, o juízo primevo acolheu os embargos de declaração para reconhecer o erro material nos seguintes termos: “
Reconhecer o erro material incorrido pela sentença embargada e, saneando o vício, declarar que contrato de cessão de crédito havido entre LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. e a LG ELETRONICS INC encontra-se nos autos (Id 5260679), inclusive, a sua versão traduzida para o português (Id 5972959); Em razão do erro material ora reconhecido, e com fundamento no disposto nesta decisão, deixo de os conhecer os documentos apresentados nos eventos Ids 5260679 e 5972959, por manifesta intempestividade na apresentação de documento essencial para a demanda; e Finalmente, ao não conhecer os documentos mencionados no item anterior, mantenho integralmente a parte dispositiva da sentença embargada no sentido de decretar a extinção do feito por ilegitimidade ativa para a causa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, combinado com art. 97, IV, da Lei 11.101/05.
”

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14359714), r
eafirma os termos da peça inicial e
sustenta que a sentença merece reforma
, aduzindo, em síntese, que: a parte apelada confirmou a inadimplência e que se encontra em situação calamitosa, o que reforça o pedido de falência, bem como não realizou o depósito elisivo previsto no parágrafo único do art. 98 da Lei nº 11.101/2005; que foi juntado o instrumento de cessão de crédito entre as empresas devidamente traduzido e que não houve prejuízo à parte apelada em razão de juntada posterior à propositura da ação; deve ser atendido o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda, conforme precedente do STJ; a dispensabilidade da cessão de crédito entre LG Eletronics do Brasil Ltda. e LG Eletronics Inc., haja vista que a empresa brasileira é uma subsidiária integral da companhia internacional e este é detentora de 99,99% do capital da subsidiária e; a possibilidade de juntada de documento em fase postulatória. Por fim, requereu o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso e, em seguida, que seja julgado o mérito da presente demanda e decretada a falência da empresa requerida.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 14359721. Em síntese, reafirmou os termos da peça de defesa e requereu a manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento de ID 14359715, pg. 2.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar extinto o feito sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa reconhecida.

Adianto que assiste razão à apelante. Explico.

Examinando detidamente os autos, constato que a dívida em questão se origina de relação comercial entabulada pela empresa LG Eletronics do Brasil Ltda., ocasião na qual efetuou a cessão de crédito à empresa LG Eletronics Inc. e esta, por sua vez, cedeu o crédito à apelante.

Em que pese a alegação da parte apelada de que a apelante não é legítima para figurar no polo ativo da demanda, entendo o contrário.

Conforme se constata da análise dos documentos juntados, a empresa autora trouxe o instrumento de cessão de crédito realizada pela empresa LG Eletronics Inc. devidamente traduzido, não havendo que se falar em irregularidades no tocante ao documento apresentado.

Ressalto que mesmo não tendo sido acostado à peça inicial o documento de cessão de crédito da empresa LG Eletronics Brasil Ltda. para a empresa LG Eletronics Inc., o certo é que a autora, ora apelante, em momento posterior e após a peça de defesa, trouxe aos autos o documento requerido, devidamente traduzido, conforme se constata no documento de ID 14359695.

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento, estamos diante de uma clara antinomia: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e o da verdade real dos fatos, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar o incumprimento da parte ré no tocante à obrigação assumida junto à autora.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dessa forma, o objetivo maior da tutela jurisdicional é alcançar a verdade real dos autos, julgando procedente ou não o pedido, podendo o magistrado, inclusive de ofício, indicar ou requerer a complementação das provas se entender cabível à resolução do mérito.

No presente caso, aceitar o documento que não foi acostado à peça inicial, visa dar cumprimento ao princípio insculpido no CPC da primazia do julgamento do mérito e a busca da prestação jurisdicional escorreita. Aliás, cumpre ressaltar, que se está falando de um documento essencial à resolução do conflito e que, por se tratar de uma cessão de crédito, complementa os que originaram a dívida, estes sim, causadores da extinção do feito em caso de não juntada aos autos e já havendo contestação.

Além, disso deve-se dar ênfase, como já foi dito, a aplicação indispensável do princípio da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, a fim de evitar que o direito propriamente dito “morra” decorrente de vício sanável e não por falta da sua existência.

Reitero que o citado vício na apresentação do documento de cessão se mostra plenamente sanável, sendo possível a correção durante a instrução do feito, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, o julgador deve sempre priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando o ajuizamento de outra ação para discutir o mesmo feito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ÁREA USUCAPIENDA - INCERTEZA - NECESSIDADE DE PERÍCIA OU INSPEÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO "EX OFFICIO" - ART. 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPERATIVIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. - Havendo fundada dúvida levantada pelo juízo acerca da área e da titularidade dominial do imóvel usucapiendo, em virtude da conflituosidade das informações extraídas dos documentos apresentados pelos autores, faz-se indispensável para a correta solução da lide a produção de prova pericial ou inspeção judicial - Incumbe ao juiz, mesmo de ofício, determinar a produção de prova apta a proporcionar o correto julgamento da causa - O princípio processual da primazia pela decisão de mérito determina que o magistrado deve buscar a solução efetiva da lide, com fincas a alcançar a pacificação social - A busca da verdade real é princípio do processo civil que compele o juiz a não ser mais mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios - Sentença cassada de ofício, prejudicada a apelação.

(TJ-MG - AC: 10686140105756001 Teófilo Otôni, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PROVA TÉCNICA - VERDADE REAL - CONVERSÃO DO JULGAMNTO EM DILIGÊNCIA. O Processo Civil Brasileiro busca o conhecimento da verdade real, princípio o qual prevalece sobre a verdade material, devendo o Julgador, fiel a referido fundamento, diligenciar e determinar a realização de todas as provas necessárias para esclarecer a controvérsia, formando seu convencimento acerca dos fatos constantes do feito. Sendo o Juiz o destinatário da prova, a ele compete avaliar a necessidade ou não da produção de determinada evidência, até mesmo de ofício, sendo lhe permitido, inclusive, em sede recursal, a complementação da prova efetuada, bem como a realização de diligência imprescindível à formação de sua convicção pessoal acerca da lide.

(TJ-MG - AC: 10672110167281004 Sete Lagoas, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Acrescento, ainda, que a parte ré não negou a existência do débito, admitindo, inclusive, a grande dificuldade financeira em que a empresa se encontra. Entretanto, o apelado tenta, por via obliqua, obstar o prosseguimento do pedido de falência e não cumprir com a obrigação de pagar seus credores.

Com efeito, a parte autora informou ao juízo que, por um lapso, o documento não foi juntado, vindo a juntar o instrumento de cessão de crédito após a defesa do réu, sendo, em seguida, oportunizado o devido contraditório.

Importante reiterar que a parte apelante juntou todos os documentos originários do débito, ou seja, as duplicatas que originaram a dívida emitidas para LG do Brasil; o instrumento de cessão de crédito da LG Brasil para a LG Inc. e, por fim, foi juntado posteriormente o documento de cessão da LG Inc. para a apelante
KOREA TRADE.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados que corroboram o entendimento da possibilidade de juntada do documento após o ajuizamento da ação:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedentes. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1195520 SP 2017/0260613-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS 1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. 2. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé. 3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório. V .v. A produção da prova documental deverá ser realizada junto a propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Ausente qualquer fato excepcional justificável, bem como inexistindo documentos novos a serem colacionados, o indeferimento para a produção da r. prova é medida necessária, eis que constatada a preclusão para tanto.

(TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018)

Outrossim, lembro que o documento apresentado obedece às formalidades exigidas, eis que foi devidamente traduzido por tradutor juramentado, não havendo que se falar em qualquer irregularidade neste ponto.

De outra monta, friso que não se configura na presente demanda qualquer prejuízo à parte ré a juntada do documento em momento posterior à propositura da ação, uma vez que lhe foi oportunizado o devido contraditório, ocasião na qual a requerida apresentou manifestação, conforme petição de ID 14359688.

O art. 435, parágrafo único, do CPC assim disciplina:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A juntada extemporânea do instrumento de cessão de crédito não se configura como cerceamento de defesa, pois, como dito acima, foi oportunizada a manifestação acerca da juntada do documento e não houve qualquer constatação de má-fé por parte da autora, não havendo, assim, qualquer prejuízo à parte ré.

Logo, sendo oportunizado o devido contraditório à parte contrária e em respeito à busca da verdade dos fatos, entendo que dever aplicado, no presente caso, o parágrafo único do art. 435 do CPC.

Assim, compreendo que o instrumento de cessão de crédito da empresa LG Eletronics Brasil Ltda. para LG Eletronics Inc. deve ser aceito, nos termos da fundamentação, eis que se trata de documento que compõe a cadeia de cessão do crédito, não havendo que se falar em preclusão.

Com o acolhimento do documento juntado em momento posterior à propositura da ação, deve-se ser analisada a legitimidade da parte autora.

Devidamente comprovada a cessão de crédito efetivada entre a empresa LG Eletronics do Brasil Ltda. e LG Eletronics Inc., e, posteriormente, entre LG Eletronics Inc. e Korea Trade Insurance Corporation, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora, ora apelante.

Em primeiro, foi comprovada a cessão de crédito entre LG Eletronics do Brasil Ltda. e LG Eletronics Inc., consoante documento de ID
14359695. Em seguida, a empresa
LG Eletronics Inc. cedeu o crédito à parte apelante (Korea Trade Insurance Corporation), sendo esta, portanto, credora legítima da dívida contraída pela apelada.

O art. 286 do Código Civil assim disciplina acerca da cessão de crédito:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Destarte, não cabe à parte apelada arguir ilegitimidade da parte em razão da não comprovação da cessão do crédito realizada, eis que, como já foi dito acima, o cessionário, ora apelante, comprovou a cadeia de sucessão quando juntou aos autos referido documento.

Dessa forma, não se constata, nos autos, objeção alguma à cessão de crédito realizada entre as partes, sendo, assim, plenamente cabível o ajuizamento do pedido de falência pelo atual credor, qual seja a apelante.

Assim, reconheço a legitimidade da parte apelante eis que devidamente comprovada nos autos a cessão de crédito efetuada.

No que tange ao pedido de julgamento do mérito da demanda, entendo indevido no presente momento.

O pedido de falência deve ser devidamente instruído, obedecendo aos trâmites do Código de Processo Civil e da Lei nº 11.101/2005.

No presente instante, indevida a análise meritória do feito eis que não há causa madura, sendo necessária a instrução processual do feito e o consequente julgamento pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ex positis,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024